Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728527-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO MARCIO MICHEL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA. contra suposto ato ilegal de omissão de CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONSTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. O impetrante alegou que apresentou a Representação no 00600-00005209/2022-13-e com pedido de medida cautelar de urgência para que fosse determinado a suspensão do ato impugnado e da marcha processual administrativa, com a consequente proibição de negativação do seu nome no Sistema de Lançamento de Créditos – SISLANCA, até que seja decidido o mérito pelo Tribunal de Contas. Aduziu que a Representação foi protocolada em 09/05/2022 e a medida liminar ainda não teria sido analisada, mesmo após protocolar três novas petições com pedido de apreciação da liminar. Sobreveio notícia nos autos que o pedido cautelar formulado pela impetrante foi devidamente analisado e indeferido na Sessão Ordinária N° 5315, de 21/09/2022, conforme Decisão no 4069/2022 (ID. 39957243 e 39957244). A impetrante informou a perda do interesse processual diante do indeferimento da liminar no processo administrativo (ID. 41720300). É o relatório. Decido. Considerando que houve a análise do pedido liminar da Representação no 00600-00005209/2022-13-e, que era o objeto do presente mandado de segurança, bem como a manifestação da impetrante sobre a perda do interesse processual, o feito deve ser extinto em julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, e artigo 87, Inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 07:14:04. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador